Tribunal: STJ
Processo: 5008656-59.2025.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143852 - RS(2026/0001182-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO HERMINIO KUHN PEREIRA
ADVOGADO
: FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 83 E N.o 7 DO STJ.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.o

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial manejado em processo penal no qual o agravante foi
pronunciado, em tese, pelos crimes dos arts. 121, § 2o, inciso IV,
do
c/c art. 14, inciso II,
2.
Código Penal e
da Lei n.o
art. 15
10.826/2003.
O Tribunal de origem negou
provimento ao recurso em sentido estrito da defesa. Em recurso especial, o recorrente
alegou contrariedade aos arts. 23, inciso II, 25, caput, e 121, § 2o, inciso IV, do Código
Penal, bem como aos arts. 413, 414 e 415, incisos II e IV, do Código de Processo Penal.
O recurso especial não foi admitido em razão da incidência das Súmulas n.o 83 e n.o 7,
3.
STJ.
Em agravo, o recorrente sustentou que a discussão é jurídica e não demanda
reexame de prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estaria de
acordo com a pretensão recursal. A Presidência não conheceu do agravo, por ausência de
impugnação específica aos óbices sumulares, e, em agravo regimental, o agravante
apenas reiterou as razões do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, reiterado
no agravo regimental, impugnou de forma específica, concreta e detalhada todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência das
Súmulas n.o 83 e n.o 7 do STJ, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.o
e
182/STJ
permitir o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55731510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: baf71ad9-96ba-4fc7-be35-a734de460c83

5. O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão do recurso
especial não subsiste, impondo-se a impugnação de todos os fundamentos nela
invocados, nos termos do
do Código de Processo Civil, sendo
art. 932, inciso III,
indispensável que o agravante elabore raciocínio específico, concreto e detalhado que
6.
revele a impertinência da conclusão adotada no juízo de admissibilidade.
O
desatendimento ao dever de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade recursal e atrai a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ, que impede o
7.
conhecimento do agravo em recurso especial.
No tocante ao óbice da Súmula n.o 83 do
STJ, cabia ao agravante indicar julgados contemporâneos ou posteriores aos utilizados na
decisão de inadmissão que tratassem do mesmo tema, demonstrando divergência da
orientação desta Corte ou, ao menos, distinguir os precedentes apontados,
individualizando as razões pelas quais não se aplicariam ao caso; contudo, o agravo
limitou-se a afirmar, de modo genérico, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é favorável à tese recursal, sem enfrentar especificamente os precedentes
8.
mencionados.
Quanto ao óbice da Súmula n.o 7 do STJ, não basta a mera alegação de
inexistência de pretensão de reexame de provas, impondo-se demonstrar, com destaque
dos trechos relevantes do acórdão recorrido, que a controvérsia se restringe a questão
jurídica a partir de fatos incontroversos; todavia, o agravante apenas reiterou o recurso
especial, sem indicar o quadro fático assentado e sem comprovar que a tese deduzida
9.
permitiria apenas revaloração jurídica.
Diante da ausência de impugnação específica e
substancial aos fundamentos da decisão de inadmissão, consubstanciados na incidência
das Súmulas n.o 83 e n.o 7 do STJ, mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso
especial, impondo-se a negativa de provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica, concreta e detalhada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n.o 182 do STJ e de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Para superar o óbice da Súmula n.o 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou posteriores, ou demonstrar, mediante adequado confronto analítico, a
distinção entre o caso concreto e os paradigmas utilizados na decisão de inadmissão.
3. Para afastar a aplicação da Súmula n.o 7 do STJ, a parte deve demonstrar, com base em
fatos incontroversos extraídos do acórdão recorrido, que a controvérsia é exclusivamente
jurídica e não demanda reexame do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CP, arts. 23, II, 25, caput, 121, § 2o,
art. 932,
IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415, II e IV; Lei n.o
Súmula n.o
10.826/2003, art. 15;
; Súmula n.o
; Súmula n.o
182/STJ
83/STJ
7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 182; STJ, Súmula n.o 83; STJ, Súmula
n.o 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55731510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: baf71ad9-96ba-4fc7-be35-a734de460c83

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: baf71ad9-96ba-4fc7-be35-a734de460c83

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143852 - RS(2026/0001182-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO HERMINIO KUHN PEREIRA
ADVOGADO
: FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 83 E N.o 7 DO STJ.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.o

182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial manejado em processo penal no qual o agravante foi
pronunciado, em tese, pelos crimes dos arts. 121, § 2o, inciso IV,
do
c/c art. 14, inciso II,
2.
Código Penal e
da Lei n.o
art. 15
10.826/2003.
O Tribunal de origem negou
provimento ao recurso em sentido estrito da defesa. Em recurso especial, o recorrente
alegou contrariedade aos arts. 23, inciso II, 25, caput, e 121, § 2o, inciso IV, do Código
Penal, bem como aos arts. 413, 414 e 415, incisos II e IV, do Código de Processo Penal.
O recurso especial não foi admitido em razão da incidência das Súmulas n.o 83 e n.o 7,
3.
STJ.
Em agravo, o recorrente sustentou que a discussão é jurídica e não demanda
reexame de prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estaria de
acordo com a pretensão recursal. A Presidência não conheceu do agravo, por ausência de
impugnação específica aos óbices sumulares, e, em agravo regimental, o agravante
apenas reiterou as razões do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, reiterado
no agravo regimental, impugnou de forma específica, concreta e detalhada todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência das
Documento eletrônico VDA55731511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Código de Controle do Documento: d46bc116-d975-42fa-aabf-46b6a821dace

Súmulas n.o 83 e n.o 7 do STJ, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.o
e
182/STJ
permitir o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão do recurso
especial não subsiste, impondo-se a impugnação de todos os fundamentos nela
invocados, nos termos do
do Código de Processo Civil, sendo
art. 932, inciso III,
indispensável que o agravante elabore raciocínio específico, concreto e detalhado que
6.
revele a impertinência da conclusão adotada no juízo de admissibilidade.
O
desatendimento ao dever de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade recursal e atrai a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ, que impede o
7.
conhecimento do agravo em recurso especial.
No tocante ao óbice da Súmula n.o 83 do
STJ, cabia ao agravante indicar julgados contemporâneos ou posteriores aos utilizados na
decisão de inadmissão que tratassem do mesmo tema, demonstrando divergência da
orientação desta Corte ou, ao menos, distinguir os precedentes apontados,
individualizando as razões pelas quais não se aplicariam ao caso; contudo, o agravo
limitou-se a afirmar, de modo genérico, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é favorável à tese recursal, sem enfrentar especificamente os precedentes
8.
mencionados.
Quanto ao óbice da Súmula n.o 7 do STJ, não basta a mera alegação de
inexistência de pretensão de reexame de provas, impondo-se demonstrar, com destaque
dos trechos relevantes do acórdão recorrido, que a controvérsia se restringe a questão
jurídica a partir de fatos incontroversos; todavia, o agravante apenas reiterou o recurso
especial, sem indicar o quadro fático assentado e sem comprovar que a tese deduzida
9.
permitiria apenas revaloração jurídica.
Diante da ausência de impugnação específica e
substancial aos fundamentos da decisão de inadmissão, consubstanciados na incidência
das Súmulas n.o 83 e n.o 7 do STJ, mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso
especial, impondo-se a negativa de provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica, concreta e detalhada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n.o 182 do STJ e de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Para superar o óbice da Súmula n.o 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou posteriores, ou demonstrar, mediante adequado confronto analítico, a
distinção entre o caso concreto e os paradigmas utilizados na decisão de inadmissão.
Documento eletrônico VDA55731511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Código de Controle do Documento: d46bc116-d975-42fa-aabf-46b6a821dace

3. Para afastar a aplicação da Súmula n.o 7 do STJ, a parte deve demonstrar, com base em
fatos incontroversos extraídos do acórdão recorrido, que a controvérsia é exclusivamente
jurídica e não demanda reexame do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CP, arts. 23, II, 25, caput, 121, § 2o,
art. 932,
IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415, II e IV; Lei n.o
Súmula n.o
10.826/2003, art. 15;
; Súmula n.o
; Súmula n.o
182/STJ
83/STJ
7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 182; STJ, Súmula n.o 83; STJ, Súmula
n.o 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO HERMINIO KUHN
PEREIRA contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Em primeira instância, foi pronunciado pela prática, em tese, dos crimes dos
arts. 121, § 2o, inciso IV, na forma do
do Código Penal e 15 da
art. 14, inciso II,
Lei no 10.826/2003.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pela defesa (fls.
).
78/79
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 23, inciso II, 25, caput, e
121, §2o, inciso IV, do Código Penal, bem como aos arts. 413, 414 e 415, incisos II e IV,
do Código de Processo Penal (fls.
).
83/96
O recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 83 e no 7, STJ
(fls.
).
113/120
Em agravo, argumentou que a discussão é jurídica e não demanda reexame de
prova, bem como que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está de acordo
com a pretensão recursal (fls.
).
122/137
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
144/145
Em agravo regimental, reiterou as razões de agravo (fls.
).
150/167
É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão ora
agravada, cuja conclusão deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA55731511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Código de Controle do Documento: d46bc116-d975-42fa-aabf-46b6a821dace

O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou os óbices das
Súmulas no 83 e no 7, STJ.
A Súmula no 83, STJ, barra o recurso especial quando a pretensão colide com
a orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça. A decisão de inadmissão, ao invocá-
la, listou precedentes que endossam o acórdão e que demonstram que, em princípio, o
recorrente não tem razão ao buscar a sua modificação.
Nessa linha, para superar o óbice, caberia ao agravante enumerar julgados
contemporâneos ou posteriores àqueles indicados pela decisão agravada, que tratem do
mesmo tema, para comprovar que a posição desta Corte, para o caso dos autos, é diversa.
Ainda, se o caso for, competir-lhe-ia distinguir os paradigmas apontados da discussão
proposta nestes autos, individualizando as razões pelas quais são substancialmente
diferentes e não se aplicam.
Vejamos:
Documento eletrônico VDA55731511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Código de Controle do Documento: d46bc116-d975-42fa-aabf-46b6a821dace

“Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do
STJ, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo [...]”.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.859.199/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
).
17/12/2025.

No agravo, porém, as razões se limitaram a dizer que a orientação do Superior
Tribunal de Justiça está de acordo com a pretensão do recurso especial, sem se ocupar de
atacar, explicitamente, os precedentes indicados na decisão de inadmissão.
Ainda, embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à Súmula no 7,
STJ, não a impugnou em substância.
No que se refere à Súmula no 7, STJ, para superá-la, não basta apontar que não
há pretensão de reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do
acórdão, que, a partir do cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no
ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

No agravo, contudo, há mera indicação de inaplicabilidade do óbice, com a
afirmação de que não se pretende reexame de prova e a reiteração do próprio recurso
especial, sem qualquer destaque do excerto de fato admitido pelo acórdão e que se quer,
a partir dos dispositivos ditos violados, ver revalorado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55731511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:07
Código de Controle do Documento: d46bc116-d975-42fa-aabf-46b6a821dace

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0001182-6
AREsp 3.143.852 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50086565920258210021
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO HERMINIO KUHN PEREIRA
ADVOGADO
: FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO HERMINIO KUHN PEREIRA
ADVOGADO
: FABRÍCIO ANTÔNIO LORANDI PINHEIRO - RS102171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155515560641065@
2026/0001182-6 - AREsp 3143852 Petição : 2026/0012241-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:09
Código de Controle do Documento: D0AD7E15-27E9-47C8-B9AF-DE2A4873BF72